Tribunal: TJES
Processo: 0000672-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 15% (QUINZE POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME PATRIMONIAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância, quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial.
2. No caso em apreço, embora os prejuízos acarretados não sejam de grande monta, tratando-se de furto de 01 (uma) bolsa, contendo R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), vislumbro fato impeditivo à aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o valor subtraído equivale a pouco mais que 15% (quinze por cento) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime.
3. A reiteração no cometimento ato infracional análogo a crime patrimonial, mostra-se incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000672-35.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO DE SOUZA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
KAIO DE SOUZA CRUZ

(fls. 115-118), em face da sentença, de fls. 101-103V., proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa.

Em suas razões, o recorrente sustenta em síntese, a atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2022, na Rua Itacibá, no bairro Praia de Itaparica, perto ao estabelecimento “Tribo do Açaí”, em Vila Velha-ES, o denunciado, subtraiu para si 01 (uma) bolsa, contendo R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

Registro, de antemão, que a pretensão recursal cinge-se, somente, ao reconhecimento da atipicidade material da conduta e que, após analisar os autos, entendo que tal pedido não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor.

Não desconheço do posicionamento jurisprudencial pacífico no sentido de que é possível quando demonstradas: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a reprovabilidade diminuta do comportamento; 3) a inexpressividade da lesão jurídica provocada e; 4) a inexistência de periculosidade social.

Nesse sentido, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n.º 2.142.309/SC, julgado em 20/03/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Entretanto, no caso em apreço, embora observe que os prejuízos acarretados não são de grande monta, tratando-se de furto de 01 (uma) bolsa, contendo R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), vislumbro fato impeditivo à aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o valor subtraído equivale a pouco mais que 15% (quinze por cento) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime.

Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo, por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, sendo este o critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial.

Nessa perspectiva, cito o precedente:

“[...]
2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
. [...]

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2,
Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Acrescento que, em consulta ao Sistema EJUD, verifiquei que o recorrente possui, contra si, 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional análogo ao crime de receptação (autos n.º 0015171-63.2018.8.08.0035), distribuído em 23/05/2018 e, atualmente, arquivado, no qual, em 22/11/2021, foi reconhecida a extinção da punibilidade, pela prescrição; e
01 (um
a
)
Execução de Medida Socioeducativa (autos n.º 0029848-98.2018.8.08.0035, referente ao aludido feito; circunstância suficiente para demonstrar que a sua conduta exige maior reprovabilidade, face a habitualidade em delito patrimonial, reforçando o afastamento do princípio da insignificância.

A propósito, transcrevo, a seguir, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5.
Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, not
adamente na prática de crimes contra o patrimônio
, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima. [...]
”
(STJ – HC: 614982 SC 2020/0248584-8,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Por todos esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5664654),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Desembargador Substituto
AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. relator.